Tribunal: TJMT
Processo: 1025430-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025430-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (AGRAVADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MATERIAL RECONHECIDO PELO TÍTULO JUDICIAL – PRETENDIDA EXCLUSÃO - REDISCUÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A liquidação da sentença deve seguir o exato comando expresso no título judicial, descabendo qualquer modificação da autoridade sentencial, em estrita observância ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada, delineada nos artigos 502 e 505 do CPC, de modo que se mostra defeso à parte, neste momento, pretender a exclusão do dano material, que foi reconhecido pela sentença, que constitui objeto da liquidação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que homologou o cálculo, apresentado pelo perito judicial, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1006224-73.2022.8.11.0004, ajuizada por
Julio Cesar Gomes Dos Santos
.

A agravante aduz que o valor de R$ 445.586,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais), apresentado pelo laudo homologado é exorbitante e possui o objetivo de promover o enriquecimento sem causa do agravado, vedado pelo art. 884 do CC.

Para tanto, argumenta que os custos correspondentes à reforma da pastagem devem ser afastados, porque o ambiente se reconstruiu, naturalmente, sem a necessidade de intervenção humana, dispensando, assim, o uso de fertilizantes e adubos.

Acrescenta que o solo se encontra saudável, tornando, de igual modo, desnecessária a aquisição de calcário, e, por conseguinte, o aluguel de grades aradoras e grades niveladoras.

Diz que, além desse fato, a área foi arrendada para a produção de grãos, de modo que foi promovida a preparação do solo pelo arrendatário, tornando, inclusive, desnecessária a reforma da pastagem.

Por fim, alega que as cercas não foram destruídas pelo fogo, uma vez que suportaram apenas chamuscamentos, de modo que não existe prejuízo a ser reparado.

O pedido liminar de feito suspensivo não foi deferido (id. 188385695).

As contrarrazões vieram ao id. 190672174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não merece reparos a decisão recorrida.

No caso, o agravado formulou pedido de Liquidação de Sentença Por Arbitramento, objetivando a apuração do valor dos danos materiais serem ressarcidos pela empresa agravante, em razão dos prejuízos suportados pelo incêndio provocado pelo contato do fio de alta tensão, que se soltou da rede elétrica, e consumiu uma área de 145 (cento e quarenta e cinco) hectares de pastagens de sua propriedade rural.

Além da responsabilidade da agravante pelo ato ilícito ensejador do dano, a sentença condenatória proferida na ação de indenização ajuizada pelo agravado, que é objeto desta liquidação, também reconheceu danos materiais alegados.

Vejamos o que restou deliberado pelo provimento jurisdicional:

(...)

38. Na hipótese,
o requerente intenta o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em razão do evento danoso
, consistentes na (i) reforma de 145 hectares de pastagem tomada com capim brachiarão, devidamente adubada e calcariada; (ii) construção de 4,5 km de cerca composta de postes de madeira de lei e 05 fios de arame liso; (iii) no valor de R$ 3.000,00 da visita técnica e elaboração do laudo técnico confeccionado pelo engenheiro agrônomo Rubens Ferreira da Cunha Netto; (iv) R$ 34.000,00 do arrendamento de 240 hectares de pasto do imóvel rural pertencente ao Sr. Virgílio Bueno Vilela, pelo período de 08 meses, conforme contrato de fls. 33/35.

39. Nesse ponto, observa-se que os pedidos merecem ser acolhidos, tendo em vista que
as avarias e as quantias pleiteadas pela parte autora foram satisfatoriamente demonstradas por meio do laudo técnico
de fls. 40/44, pelo contrato de arrendamento aportado às fls. 33/35, assim como corroboradas pela prova testemunhal colhida em audiência.

40. Insta ressaltar que a parte contrária não apresentou qualquer meio de prova capaz de rebater os prejuízos materiais ora intentado e seus respectivos valores,
razão pela qual os danos materiais deverão ser indenizados
após a devida apuração em liquidação de sentença.

(...)

Ao final, consignou na parte dispositiva:

(...)

CONDENO a requerida no
pagamento dos danos materiais sofridos
pelo autor, a serem devidamente apurados em liquidação de sentença, conforme fundamentação retro.

Nesse contexto, a liquidação da sentença deve seguir o exato comando expresso no título judicial, descabendo qualquer modificação da autoridade sentencial, em estrita observância ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada, delineada nos artigos 502 e 505 do CPC.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Portanto, mostra-se defeso à agravante, neste momento, buscar rediscutir o mérito da demanda indenizatória para, sustentando a inocorrência do dano alegado, inaugurar discussão sobre coisa julgada, na medida em que o prejuízo suportado pelo agravado já foi reconhecido pela sentença, cabendo, na liquidação, apenas a quantificação do valor a ser indenizado.

Essa é a dicção do art. 509, §4o, do CPC:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4o Na liquidação
é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
.

A propósito:

PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por falta de fundamentação. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, § 4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão ( CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada ( CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada ( CPC/2015, art. 508)– O cumprimento de sentença está limitado ao exato comando expresso no título executivo, razão pela qual a modificação da base de cálculo ou critério de cálculos fixados no título exequendo, inclusive por inclusão de rubrica acessória dele não constante expressamente, configura violação de coisa julgada -
Na liquidação e no cumprimento, o título executivo judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante integração do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação
, que lhe dá sentido e alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para exequibilidade do julgado, adotando como interpretação, entre as possíveis, a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no substancial, não bastando simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito, relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as possíveis, não ofende a coisa julgada, nem a preclusão, uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada retira, apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada –(...). Recurso provido, em parte, com determinação.
(TJ-SP - AI: 21232235820208260000 SP 2123223-58.2020.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 24/08/2020, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023